Tribunal: TJES
Processo: 5008440-68.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008440-68.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: TEREZINHA PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM PARTE SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por aposentada contra instituição financeira, objetivando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a declaração de nulidade da cobrança de seguro prestamista e o pagamento de indenização por danos morais. Sentença julgou procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há prescrição ou decadência que impeça o exame do mérito

(ii) se a contratação de cartão de crédito consignado, sem o devido esclarecimento e entrega do cartão, pode ser considerada nula por ausência de informação adequada;
(iii) se a cobrança do seguro prestamista é válida;
(iv) se há direito à indenização por danos morais;
(v) se a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição das preliminares de prescrição e decadência por ausência de impugnação oportuna, caracterizando preclusão.
4. Comprovação de que a autora não recebeu nem utilizou o cartão de crédito; descontos mensais decorreram apenas de encargos, tarifas e impostos, caracterizando vício de consentimento e ausência de informação adequada, especialmente em razão da hipervulnerabilidade da consumidora.
5. Reconhecimento da nulidade parcial da contratação e conversão em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado.
6. Cobrança do seguro prestamista considerada abusiva, diante da ausência de comprovação de escolha livre da seguradora, conforme fixado pelo STJ no Tema 972.
7. Presença de dano moral em razão da manutenção indevida de descontos por longo período e indução do consumidor a erro.
8. Aplicação parcial da tese firmada no EAREsp 600.663/RS: devolução em dobro somente para valores cobrados após 30/03/2021; para períodos anteriores, restituição simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para determinar que a repetição de indébito seja simples até 29/03/2021, e em dobro a partir de 30/03/2021.
Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito consignado sem a entrega do cartão e sem informação clara quanto à forma de amortização da dívida viola o dever de informação, a justificar a conversão do contrato em empréstimo consignado.
2. A cobrança de seguro prestamista sem prova de contratação autônoma e livre escolha da seguradora configura venda casada e é nula.
3. Configura dano moral a conduta da instituição financeira que induz o consumidor hipervulnerável a contratar produto diverso do pretendido, mantendo descontos mensais indevidos por período prolongado.
4. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados somente se aplica às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, Tema 972, REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008440-68.2024.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: TEREZINHA PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual com repetição de indébito e danos morais ajuizada por Terezinha Pinheiro de Souza, que julgou procedente a pretensão autoral para: a) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; b) declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista; c) condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões aponta o apelante, inicialmente, a ocorrência da prescrição e da decadência, considerando o longo lapso temporal transcorrido entre a data da assinatura do contrato e do ajuizamento da demanda.

Ademais, afirma que a parte autora não apresentou o mínimo de provas a ensejar a devolução dos valores descontados.

Caso superadas tais alegações, destaca a regularidade da contratação, pois foi apresentado o contrato devidamente assinado pela apelada, sendo mister a reforma da sentença.

E mais: ao longo da relação contratual houve a realização pela autora de dois saques, em 05/08/2019 e em 27/07/2017, sendo que, novamente, houve a pactuação de forma clara quanto à modalidade.

Assevera que a contratação do seguro prestamista foi válida e regular.

Sustenta, ainda, que os fatos narrados não configuram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

Por fim, afirma não ser devida a restituição em dobro dos valores, devendo ser observada, ao menos, a modulação dos efeitos procedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito a eventual vício na contratação, informando a autora, aqui apelada, que nunca pretendeu firmar contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira apelante.

De saída, afasto as prejudiciais de mérito suscitadas pelo apelante, pois, consoante pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania, “
as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.
Precedentes: AgInt no REsp 1.584.287/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/05/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.594.074/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/6/2019.” (AgInt no REsp n. 2.101.852/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Inviável, portanto, a reapreciação das matérias já decididas pela decisão saneadora e que não foram objeto de impugnação oportuna.

Dito isso, reputo incontroverso que a autora da demanda, efetivamente, recebeu valores de empréstimo em sua conta por meio de TED. Sua narrativa, contudo, é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado, cujas informações teriam sido omitidas intencionalmente, ensejando a contratação de produto diverso daquele que pretendia pactuar.

Destaca, ademais, que em momento algum esteve em posse do cartão de crédito e por meio dele realizou saque.

Pois bem.

Os extratos de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social, juntados pela apelada, comprovam os descontos efetuados pelo apelante em sua folha de pagamento (id. 14640017).

Há ainda, nos autos, prova robusta de que a recorrida não utilizou o cartão, pois as faturas colacionadas pela instituição financeira demonstram, além dos empréstimos disponibilizados, apenas o débito de encargos, tarifas bancárias e impostos, que foram cobrados ao longo de vários anos.

Ademais, o recebimento do quantum via transferência bancária serve como elemento indicativo de que o consumidor não tinha compreensão da contratação de um cartão de crédito, mas de um empréstimo bancário comum.

É natural, diga-se, que um idoso não compreenda, com necessária clareza, os contornos da contratação e, com isso, acabe tendo a legítima expectativa de que o montante descontado refere-se ao pagamento do empréstimo.

O erro em que se põe o consumidor se evidencia quando o título do contrato indica “Contratação de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado”, sendo que tal saque nunca ocorreu porque o consumidor sequer recebeu o plástico, sendo o numerário depositado diretamente em sua conta bancária.

Inclusive, acerca do produto em discussão, a Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020[1], identificou
“distorção do uso do cartão pelos seguintes motivos: i) publicidade abusiva, ii) ausência de informações adequadas e claras na oferta, e iii) venda de produtos inadequados ao perfil do consumidor ou à sua capacidade de pagamento”.

Com efeito, da leitura do contrato de cartão de crédito consignado juntado aos autos, não resta esclarecida a forma como a operação é realizada, deixando de evidenciar, ao consumidor, que somente o pagamento da parcela objeto de consignação não servirá para a dedução da dívida, tornando a operação praticamente eterna.

Vale lembrar que o CDC impõe ao fornecedor o dever de informação.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade do consumidor e a ausência de informações claras no contrato, reputo imprescindível conferir à recorrida a proteção requerida, principalmente por pagar pelo empréstimo desde 2017 sem que o valor da dívida tenha sido substancialmente reduzido.

Assim, diante das provas produzidas, entendo que o fornecedor não cumpriu com o dever de informação que lhe incumbia, tornando nula a contratação do empréstimo via cartão de crédito.

Em razão do apontado vício, o juízo a quo, ao invés de reconhecer a nulidade do vínculo, determinou a sua conversão em empréstimo consignado com utilização da taxa média de mercado, providência que deve ser mantida neste momento, ante a ausência de apelação da parte autora, sob pena de
reformatio in pejus
.

Merece parcial provimento o apelo, contudo, com relação a forma de devolução dos valores, pois aquela Corte Superior, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, somente as cobranças posteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro.

Por fim, quanto à cobrança do seguro prestamista, no valor de R$461,65 (quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), o STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Tema 972, definiu, entre outros pontos, que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada
”, sob pena de configurar típica venda casada.

Corroborando:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Verifica-se pela documentação juntada aos autos que não foi comprovado que a apelada teve a opção acerca da contratação, bem como não foi possível escolher a seguradora de sua preferência, de modo que resta ilegal sua cobrança.

Quanto ao dano moral entendo que se afigura presente pelo fato de a instituição financeira, em claro descompasso com o dever de prestar informações adequadas, induzir o consumidor a erro, fornecendo serviço mais gravoso do que aquele por ele pretendido.

Aliás, a manutenção dos descontos por cerca de sete anos do benefício previdenciário, privando a consumidora de parcela de sua aposentadoria, torna ainda mais gravosa a conduta praticada, sendo mister a manutenção, ante tais peculiaridades, do quantum arbitrado na origem.

De conseguinte, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
somente para determinar que a restituição, quanto aos valores descontados da consumidora, ocorra de forma simples até 29/03/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)